Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO: NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA NO ENDEREÇO DE “E-MAIL” CONSTANTE NO BANCO DE DADOS DO SERASA. NÃO EVIDENCIADA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação por danos morais em decorrência de “negativação” de seu nome, sem a comunicação prévia do órgão arquivista, como preconiza o enunciado sumular 359 do STJ. Insurge-se contra sentença de improcedência.

II. Incontroversa a existência de dívida: lícita a restrição creditícia. A matéria devolvida à turma recursal cinge-se à existência (ou não) de efetiva comunicação prévia à consumidora a ser realizada pelo órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito.

III. No caso concreto, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (a) o vencimento da dívida (“data da ocorrência”) foi em 10.3.2021; (b) em 31.3.2021, foi enviado comunicado acerca de abertura de cadastro negativo, solicitado pelo credor, ao endereço de e-mail “backup.danilo2018@gmail.com”, fornecido pela parte requerente, conforme informado pelo SERASA, “quando se cadastrou no https://www.serasaconsumidor.com.br” (ausente específica impugnação a tempo e modo); (c) em 11.4.2021, foi disponibilizada a publicidade da respectiva restrição creditícia nos cadastros de proteção ao crédito.

IV. Desse modo, comprovado o envio de comunicação prévia ao endereço de “e-mail” constante no banco de dados do respectivo órgão de proteção ao crédito (CDC, art. 43, § 2o), não há de se falar em responsabilidade do SERASA à eventual compensação por danos morais.

V. No mais, não merece ser conhecida a superveniente alegação de que o “e-mail” para o qual teria sido enviada a comunicação não lhe pertencia, por se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Ressalta-se que, ao ser intimada em audiência para se manifestar acerca dos documentos colacionados pelo SERASA (prazo de dois dias úteis), em observância ao contraditório, nada opôs (ID. 28850770).

VI. Igualmente, inviável a juntada, em grau recursal, de documentos existentes à época do ajuizamento da demanda, por não se tratar de "documento novo" (ID. 28850781, pág. 13/14) (CPC, Art. 435).

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora mantida (CPC, art. 98, § 3o).